Tribunal: TCU
Processo: 000.209/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. José Nilton Marreiros Ferraz; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do Sr. José Nilton Marreiros Ferraz e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2012 800,00 2/1/2012 1.900,00 20/1/2012 1.510,97 20/1/2012 1.510,97 20/1/2012 1.510,97 20/1/2012 494,00 20/1/2012 1.510,97 23/1/2012 6.500,00 26/1/2012 3.008,40 26/1/2012 3.624,80 27/1/2012 1.211,25 27/1/2012 1.946,00 27/1/2012 1.951,00 7/2/2012 1.513,60 8/2/2012 2.410,00 8/2/2012 2.230,00 13/2/2012 266,00 13/2/2012 427,50 15/2/2012 2.472,80 27/2/2012 494,00 23/3/2012 81,49 12/4/2012 917,36 12/4/2012 214,66 12/4/2012 792,66 12/4/2012 1.228,97 7/5/2012 14.982,24 7/5/2012 1.772,70 7/5/2012 7.491,12 7/5/2012 10.300,32 7/5/2012 12.149,52 8/5/2012 381,66 8/5/2012 1.017,76 8/5/2012 7.200,00 8/5/2012 508,88 8/5/2012 5.920,00 10/5/2012 5.618,34 14/5/2012 10.000,00 14/5/2012 5.714,75 17/5/2012 7.491,12 17/5/2012 590,90 17/5/2012 1.285,00 17/5/2012 1.872,78 17/5/2012 2.063,95 21/5/2012 508,88 21/5/2012 127,22 22/5/2012 3.433,44 22/5/2012 3.477,60 23/5/2012 5.249,10 4/6/2012 2.363,60 4/6/2012 1.378,00 4/6/2012 3.235,50 4/6/2012 1.941,30 19/6/2012 5.013,95 27/6/2012 8.082,02 27/6/2012 590,90 27/6/2012 1.989,48 27/6/2012 1.772,70 27/6/2012 1.500,00 12/7/2012 5.029,60 13/7/2012 6.000,00 18/7/2012 3.160,20 18/7/2012 1.772,70 18/7/2012 3.433,44 18/7/2012 3.477,60 20/7/2012 8.082,02 20/7/2012 590,90 20/7/2012 508,88 20/7/2012 254,44 20/7/2012 1.144,48 25/7/2012 1.842,00 25/7/2012 1.756,08 31/7/2012 290,10 31/7/2012 1.730,00 1o/8/2012 950,00 1o/8/2012 1.200,00 1o/8/2012 1.630,00 1o/8/2012 405,00 2/8/2012 3.807,15 3/8/2012 5.015,00 3/8/2012 3.433,44 3/8/2012 4.049,84 8/8/2012 3.000,00 8/8/2012 4.501,70 16/8/2012 585,36 17/8/2012 968,00 17/8/2012 2.000,00 17/8/2012 3.160,20 17/8/2012 590,90 17/8/2012 347,74 21/8/2012 3.681,00 22/8/2012 6.209,24 22/8/2012 2.463,68 4/9/2012 1.525,00 4/9/2012 3.000,00 12/9/2012 585,36 18/9/2012 7.904,55 1o/10/2012 6.209,24 1o/10/2012 2.463,68 1o/10/2012 3.160,20 1o/10/2012 590,90 2/10/2012 3.160,20 2/10/2012 590,90 3/10/2012 2.405,50 3/10/2012 3.219,00 5/10/2012 3.433,44 5/10/2012 4.049,84 9/10/2012 585,36 23/10/2012 5.821,25 24/10/2012 6.209,24 24/10/2012 2.463,68 24/10/2012 1.068,68 24/10/2012 3.160,20 24/10/2012 590,90 24/10/2012 285,54 24/10/2012 2.861,20 24/10/2012 4.049,84 25/10/2012 3.118,00 26/10/2012 4.539,00 26/10/2012 5.707,30 7/11/2012 585,36 16/11/2012 2.100,00 22/11/2012 6.209,24 22/11/2012 2.463,68 22/11/2012 3.160,20 22/11/2012 590,90 22/11/2012 4.295,65 28/11/2012 3.710,00 3/12/2012 3.500,00 3/12/2012 585,36 3/12/2012 1.000,00 10/12/2012 2.861,20 10/12/2012 4.049,84 11/12/2012 3.100,15 14/12/2012 1.030,00 14/12/2012 6.209,24 14/12/2012 2.463,68 14/12/2012 2.100,00 14/12/2012 585,36 14/12/2012 3.160,20 14/12/2012 590,90 14/12/2012 6.500,00 18/12/2012 3.539,00 22/11/2012 6,32 22/11/2012 1,18 23/1/2012 8,00 7/5/2012 20,60 7/5/2012 24,29 22/5/2012 6,86 22/5/2012 6,95 18/7/2012 6,86 18/7/2012 6,95 20/7/2012 2,28 5/10/2012 6,86 5/10/2012 8,09 26/1/2012 53,90 9.3. aplicar ao Sr. José Nilton Marreiros Ferraz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, informando que o inteiro teor da presente deliberação, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.